Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-80.2023.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-80.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDERSON PAULO MAXIMIANO - CPF: 002.783.471-93 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001581-80.2023.8.11.0087

APELANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO:

ANDERSON PAULO MAXIMIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Guilherme Carlos Kotovicz
, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1001581-80.2023.8.11.0087
,
ajuizada por
ANDERSON PAULO MAXIMIANO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais, no valor de R$8.635,55 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por desvalorização do veículo foi indeferido, sob o fundamento de que o autor não comprovou a efetiva perda de valor do bem por meio de perícia técnica.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que negou a responsabilidade pelo evento, alegando que realiza inspeções periódicas na rodovia conforme exigências contratuais e regulatórias.

Defende que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia – PER, documento que rege a concessão e define os deveres da concessionária em relação à manutenção, segurança e fiscalização da rodovia.

Reforça que não há como garantir a inexistência de objetos na pista entre os ciclos de inspeção, pois veículos que transitam pela rodovia podem derrubar ou desprender objetos imediatamente após a passagem da equipe de fiscalização. Assim, aduz que não há culpa ou responsabilidade objetiva, pois o evento decorreu de um fato imprevisível e alheio à sua atuação direta.

Além disso, sustenta que o evento é imprevisível, portanto, de caso fortuito ou força maior, afastando o dever de indenizar.

Lado outro, diz que a responsabilidade da concessionária deve ser mitigada, pois o objeto não estava na rodovia por culpa da apelante.

Explana que os envolvidos no acidente foram atendidos pela equipe de socorro da concessionária assim que lhe foi comunicada a ocorrência. Com isso, entende que as obrigações foram cumpridas, confirmando-se que as vítimas foram socorridas adequadamente.

No mais, contesta a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sustentando que não houve qualquer situação excepcional que justifique a indenização por dano extrapatrimonial.

Alega que o simples fato de o apelado ter se envolvido em um acidente de trânsito não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sendo necessário demonstrar abalo emocional relevante, sofrimento intenso ou prejuízo psicológico, o que, segundo a concessionária, não ficou comprovado nos autos.

Ainda, impugna a condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, argumentando que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista.

Destaca que a parte autora não obteve êxito em todos os pedidos formulados, uma vez que a sentença indeferiu a indenização pela desvalorização do veículo, que correspondia a R$21.270,20 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos), de modo que requer a distribuição da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, diante da ausência de nexo causal, ou ainda, excluir o dano moral e distribuir proporcionalmente o ônus de sucumbência (Id. 257041840).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a responsabilidade objetiva da concessionária decorre da falha na prestação do serviço, pois a manutenção e fiscalização adequadas da via teriam evitado o acidente.

Afirma que há provas nos autos confirmando o ocorrido e que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, com eventual majoração dos honorários advocatícios (Id. 257041844).

O preparo foi recolhido (Id. 257041842).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDERSON PAULO MAXIMIANO
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,

almejado o pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na BR-163, Km 720, no Estado de Mato Grosso.

Na exordial, relata que no dia 18/09/2022, por volta das 19h10m, trafegava com sua família (esposa e filhos pequenos) na referida rodovia, quando colidiu com um objeto de grandes proporções que atravessava a pista, sem qualquer sinalização prévia, tornando impossível desviar ou parar a tempo.

Informa que contatou a concessionária, que realizou o guinchamento até Sorriso/MT. Posteriormente, o veículo foi enviado para a concessionária autorizada AIKA Distribuidora de Veículos Ltda., onde o orçamento do conserto totalizou R$18.593,56 (dezoito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Diante das dificuldades financeiras, optou por adquirir peças não originais pela internet e buscar reparos mais acessíveis, reduzindo o custo para R$8.746,85 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Sendo assim, postulou pelo pagamento de R$8.746,85 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente aos reparos do veículo; R$21.270,20 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos), concernente a desvalorização do automóvel e danos morais, porque permaneceu aproximadamente 60 dias sem o veículo, dependendo de transporte de terceiros ou de aplicativos para suas necessidades diárias, causando estresse, angústia e transtornos à rotina familiar.

Após regular processamento do feito, o magistrado

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais, no valor de R$8.635,55 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por desvalorização do veículo foi indeferido, sob o fundamento de que o autor não comprovou a efetiva perda de valor do bem por meio de perícia técnica.

A concessionária apelante almeja reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou ainda que o dano moral excluído e o ônus de sucumbência proporcionalmente distribuído.

Pois bem. É consabido que às pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público, em regime de concessão, como é o caso da apelante, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que estabelece,
litteris
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sob diverso, mas convergente prisma, deve ainda ser aplicado ao caso em análise as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil da ora apelante, a teor do seu artigo 14,
caput
, de natureza objetiva, dispensando-se a configuração de culpa ou dolo. Veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sendo assim, os pressupostos formadores da responsabilidade civil da apelante constituem-se apenas em ato ilícito, dano e nexo de causalidade que os une, dispensada a verificação da existência de culpa.

Cumpre dizer que conquanto a apelante alegue que fiscalizou a via, de 90 em 90 minutos, conforme o Programa de Exploração da Rodovia – PER, necessário frisar que a fiscalização da via, por si só, não afasta o dever de indenizar, acaso ocorra algum acidente decorrente de objeto existente na pista.

A prova produzida nos autos relaciona-se as fotográficas que demonstram as avarias no veículo, comprovante de pagamento de pedágio, nota fiscal do guincho, dentre outros documentos.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373).

Dessa forma, não há como se acolher a alegação da requerida apelante de ausência de responsabilidade, nem mesmo decorrente da excludente da culpa de terceiro, visto que o fato de os objetos na pista terem sido colocados por terceiros tem apenas como consequência uma culpa concorrente.

Todavia, sequer identificado o terceiro que supostamente deixou o objeto da pista de rolamento, não há como acolher tal concorrência de culpas, nada impedindo que eventualmente a concessionária maneje ação regressiva se identificado o culpado.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e considerando que a requerida apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando satisfatoriamente demonstrados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade, deve a requerida apelante responder objetivamente pelos danos causados ao autor apelado.

Quanto aos
danos morais
,

ainda que o acidente tenha causado desconforto ao autor apelado, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, aliado ao fato de que não houve demonstração de lesão física ou transtorno capaz de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade.

Além disso, o fato de eventualmente ter ficado sem seu veículo que ficou parado para conserto, por si só, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, especialmente porque no caso concreto houve condenação no ressarcimento dos danos decorrentes do conserto.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036255-96.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

– RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA REQUERIDA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu."
(N.U 1022602-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DE PREPOSTO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento causado à parte, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano
, mormente por não haver comprovação da existência de relação íntima de amizade ou parentesco com o motorista levado a óbito no acidente de trânsito.”
(N.U 1003149-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Por outro lado, de rigor a distribuição proporcional da sucumbência, pois excluído o dano moral, o ônus de sucumbência deverá ser distribuído, na forma como prevista no art. 86 do CPC.

Aqui, cumpre fazer uma ressalva, pois considerando que foram postulados dois pedidos de dano material (R$8.746,85 e R$21.270,20) e a indenização por moral (R$10.000,00), mas acolhido apenas o dano material, no valor de R$8.746,85 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), ambas as partes devem arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional.

Por derradeiro, de rigor a retificação da base de cálculo, para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, sendo o da parte autora sobre o valor de R$8.746,85 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e do da parte ré sobre o montante de R$21.270,20 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos) + R$10.000,00 (dez mil reais), referente a desvalorização do veículo (não acolhido) e dano moral excluído nesta oportunidade.

As custas e despesas processuais deverão ser rateadas em 65% pelo requerente e 35% pela requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SEGUNDO VARIAÇÃO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – COBRANÇA ABUSIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE –
SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) para os reajustes monetários, divulgada pela ANBID/CETIP. Impossibilidade. Inteligência da Súmula nº. 176 do Superior Tribunal de Justiça. Abusividade reconhecida que autoriza a repetição do indébito.
Havendo decaimento das partes, em relação aos pedidos realizados na inicial, cabida a repartição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021899320188110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o dano moral, e por consequência, distribuir o ônus de sucumbência, na forma delineada no voto.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025